Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-54.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001344-54.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIA DOS SANTOS MEMORIA - CPF: 406.033.078-76 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), TIAGO PENHA LARA - CPF: 056.662.461-35 (VÍTIMA), LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA (VÍTIMA), ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 865.446.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONCURSO FORMAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO ART. 303, §2o, DO CTB. COMPROVAÇÃO POR MEIOS ALTERNATIVOS. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO CORRETA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal culposa qualificada na direção de veículo automotor (art. 303, § 2o, CTB), em concurso formal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade, além da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, e da fixação de valor mínimo de reparação de danos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada vítima.

2. No recurso, a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à culpa e à dinâmica do acidente; o afastamento da qualificadora do art. 303, § 2o, do CTB, com desclassificação para o
caput
, diante da ausência de prova técnica da alteração da capacidade psicomotora; a

redução da fração de aumento aplicada a título de concurso formal; o afastamento ou redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir; a redução da prestação pecuniária ao mínimo legal ou valor compatível com a hipossuficiência financeira da recorrente; a exclusão da indenização mínima fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal culposa qualificada;
(ii)
analisar se a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por meios alternativos ao exame técnico específico;
(iii)
examinar a correção da fração aplicada em razão do concurso formal;
(iv)
verificar a possibilidade de afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir;
(v)
analisar a adequação do valor da prestação pecuniária;
(vi)
verificar se estão presentes os requisitos para a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado à apelante.

5. A ausência de laudo pericial de reconstituição do acidente não obsta a condenação, quando a prova documental, as imagens de câmera de segurança e os depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas formam conjunto probatório suficiente para a comprovação da dinâmica delitiva e da conduta imprudente da ré.

6. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool independe de exame técnico específico, podendo ser demonstrada por termo de constatação, prova testemunhal, vídeo ou outros meios de prova admitidos em direito, nos termos do art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

7. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos praticados, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para duas infrações. O erro material na indicação da fração, sem reflexo no
quantum
efetivamente aplicado, não acarreta prejuízo à parte e não justifica a intervenção recursal.

8. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é de imposição obrigatória, pois integra o preceito secundário do crime previsto no art. 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Circunstâncias pessoais do condenado não autorizam o seu afastamento, sem violação ao princípio da legalidade.

9. A prestação pecuniária deve guardar correspondência com a reprovabilidade da conduta e com o prejuízo experimentado pelas vítimas. Eventuais dificuldades no adimplemento devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal.

10. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, a título de danos materiais ou morais, exige o atendimento cumulativo de três requisitos: pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução específica que viabilize o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, requisitos que não foram atendidos plenamente no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
“1. A condenação deve ser preservada quando a prova documental, as imagens de câmera de segurança e os depoimentos harmônicos formam conjunto probatório suficiente. 2. A alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool dispensa exame técnico específico e pode ser comprovada por quaisquer meios admitidos em direito. 3. O erro material na indicação da fração do concurso formal, sem reflexo no
quantum
aplicado, não gera prejuízo nem justifica intervenção recursal. 4. A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cogente, por integrar o preceito secundário do art. 303, § 2o, do CTB. 5. Eventuais dificuldades no adimplemento da prestação pecuniária devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal. 6. A fixação de indenização mínima na sentença penal exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido e instrução probatória específica.”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 293, 303,
caput
e § 2o, 306, § 2o; CP, arts. 43, I, 45, § 1o, 70,
caput
; CPP, arts. 63, 67, 156, 387, IV; CF, arts. 5o, XLV, 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 607.107; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO; STJ, AgRg no HC n. 866.667/SP; STJ, REsp n. 1.986.672/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 1.377.027/SP; TJMT, N.U. 1001270-89.2024.8.11.0108; TJMT, N.U 1001730-94.2024.8.11.0005; TJMT, N.U 1003895-23.2024.8.11.0003; TJMT, N.U 0000542-31.2015.8.11.0092.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JULIA DOS SANTOS MEMORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIA DOS SANTOS MEMORIA
contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n. 0001344-54.2019.8.11.0006,

que a

condenou

pela prática, em concurso formal, do crime de
lesão corporal culposa qualificada na direção de veículo automotor
(art. 303, §2o, CTB), à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída

por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos e execução de serviços em prol da comunidade, cumuladas com a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, e a fixação de valor mínimo reparatório no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada uma das vítimas.

Nas razões recursais, a defesa almeja a
absolvição
da apelante
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pela
ausência de prova segura da culpa e da dinâmica do acidente
, apontando a inexistência de perícia no local, contradições entre os depoimentos, a atividade irregular do mototaxista e a tese de falha mecânica não refutada tecnicamente.

Subsidiariamente, busca o
afastamento da qualificadora prevista no art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro
, pois, segundo sustenta, não há provas técnicas idôneas da alteração da capacidade psicomotora, que foi imputada com base em meras impressões subjetivas, sem realização de teste de etilômetro, exame clínico formal ou laudo pericial,
postulando a
desclassificação
da conduta para o art. 303,
caput
, do CTB
.

Na dosimetria, pugna pela
redução da fração de aumento aplicada a título de concurso formal
, ao argumento de fundamentação genérica. Almeja ainda, o
reajuste
da prestação pecuniária
substitutiva ao mínimo legal ou a valor compatível com a hipossuficiência financeira da recorrente, além do afastamento ou minoração da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

Por fim, pugna pela exclusão integral da condenação ao valor mínimo de reparação de danos, por ausência de pedido expresso, indicação de valor e instrução específica (ID. 335173858).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID. 342073397).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual

opinou pelo

desprovimento
do apelo
, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID. 350831881).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Narra-se na inicial acusatória que, no dia 10/02/2019, por volta de 23h40, Rua das Maravilhas, no bairro Cavalhada, próximo ao Fórum da Comarca, na cidade de Cáceres/MT, a apelante
JULIA DOS SANTOS MEMORIA
conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, atingindo-o imprudentemente contra uma motocicleta conduzida pela vítima
Tiago Penha Lara
e tendo como passageira a também vítima
Larissa Vitória Leite Ferreira
, provocando em ambos lesões corporais de natureza grave.

A exordial ainda relata que, antes do fato supradescrito, no Iate Clube de Cáceres/MT, após a festa Violada Sunset, o denunciado
Roger Alessandro Rodrigues Pereira
entregou a direção de seu veículo automotor para a apelante
JULIA DOS SANTOS MEMORIA
, que por sua embriaguez, não estava em condições de conduzi-lo com segurança.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Apurou-se durante o Inquérito Policial que, no Iate Clube, localizado na Rua das Maravilhas, n° 1.825, nesta cidade de Cáceres/MT, o denunciado ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA cedeu seu veículo Ford Focus, de cor prata, ano 2012 e placa OBK-6181/MT, à pessoa de JULIA DOS SANTOS MEMORIA, que se encontrava em patente estado de embriaguez após ter ingerido bebida alcoólica em uma festa que ocorreu no referido local, o que era de pleno conhecimento do acusado.

Segundo confessado pelo próprio denunciado ele, por ter ingerido muito mais bebida alcoólica do que JULIA, entregou a ela o seu veículo para que ela dirigisse por ele. A embriaguez de JULIA foi constatada pelo Termo de Constatação de Embriaguez de fls. 05.

A seguir, na direção do veículo, JULIA DOS SANTOS MEMORIA, embriagada e de forma imprudente, em alta velocidade, atingiu a traseira de uma motocicleta pilotada pelo mototaxista Tiago Penha Lara e tendo como passageira Larissa Victória Leite Ferreira.

Conforme narrado por Tiago e perfeitamente verificável pelas imagens que flagraram a ação, a motocicleta pilotada por Tiago trafegava em velocidade compatível com a via, quando as vítimas foram atingidas por trás pelo descrito Ford Focus dirigido por JÚLIA, que vinha em altíssima velocidade e parece sequer ter se dado conta da presença de uma motocicleta em sua frente, tamanha a força do impacto. Ressalta-se que a denunciada
confessou
em sede policial ter ingerido bebida alcoólica em um show antes de assumir o volante e provocar o acidente.

Tiago, conforme relatado por si, sofreu escoriações por todo o corpo (além de ter danificada sua motocicleta, instrumento de trabalho), ao passo que Larissa, sua passageira, sofreu lesões graves no crânio (fls. 54), no tálus, no maléolo lateral e no joelho (fls. 50), passando por procedimentos cirúrgicos e, no mínimo, 12 (doze) dias internada, conforme o seu prontuário médico acostado aos autos, especialmente em suas folhas finais, relatando seu estado e evolução médica, restando sobejamente comprovadas as lesões corporais de natureza grave sofridas por ela.”
(ID. 328002873 – Págs. 3-5).

Com base na narrativa apresentada, a apelante foi denunciada pela prática do crime de
lesão corporal culposa qualificada na direção de veículo automotor
(art. 303, § 2o, CTB), em concurso formal, enquanto ao corréu foi imputado a prática do delito descrito no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro.

O feito foi desmembrado em relação ao codenunciado
Roger Alessandro Rodrigues Pereira
(ID. 328002874 - Págs. 116 – 117).

Regularmente instruída a ação penal, o juízo de origem
julgou procedente a pretensão punitiva
e condenou a ré nos termos já relatados.

Irresignada, a apelante, por intermédio de seu defensor constituído nos autos, interpôs o presente recurso de apelação, cujas teses passo a examinar.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

A defesa postula a absolvição da apelante, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para comprovar a culpa e a dinâmica do acidente. Invoca, para tanto, a ausência de laudo pericial sobre as circunstâncias do sinistro, a existência de contradições entre os depoimentos colhidos, a suposta condição irregular do condutor da motocicleta, a não refutação técnica da tese de falha mecânica e a inaplicabilidade, no âmbito penal, da presunção civil de culpa pela colisão traseira.

O pleito
não merece acolhimento
.

O delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, é crime de resultado que se configura com a efetiva produção de lesão corporal decorrente de conduta imprudente, negligente ou imperita do condutor.

A imprudência no trânsito caracteriza-se pela adoção de comportamento que contraria o dever objetivo de cuidado exigível de qualquer motorista, consubstanciado na observância das normas de circulação, como por exemplo, na manutenção de distância segura em relação aos demais veículos e na adequação da velocidade às condições da via e do tráfego.

Para a configuração do tipo, é irrelevante a intenção de causar o resultado, basta que este derive da inobservância desse dever de cautela.

Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 328002873 - Pág. 10), pelo boletim de ocorrência (ID. 328002873 - Págs. 11-14) e pelos prontuários médicos e declarações das vítimas, tanto em sede policial como judicial, que atestam as sequelas sofridas:
Larissa Victoria Leite Ferreira
permaneceu 32 dias hospitalizada, inclusive em UTI, sofreu fratura craniana e lesões no membro inferior e precisou de cadeira de rodas, andador e fisioterapia para reaprender a caminhar, além de permanecer com coágulo no crânio; já

Tiago Penha Lara
apresentou escoriações generalizadas e ficou temporariamente incapacitado para o trabalho, com seu instrumento profissional danificado.

No que tange à
autoria e à dinâmica do sinistro
, os elementos informativos da fase policial e a prova produzida sob o crivo do contraditório convergem, de forma inequívoca,
para a conduta imprudente da apelante
.

Na fase extrajudicial, a vítima
Tiago Penha Lara
relatou que conduzia sua motocicleta em velocidade moderada pela lateral da Rua das Maravilhas, quando foi surpreendido por um automóvel que surgiu em alta velocidade e colidiu na traseira de seu veículo. Descreveu ter percebido o farol do Ford Focus apenas instantes antes do impacto, o que confirmava a velocidade elevada do veículo. Identificou a apelante como condutora e narrou que, ao se aproximar das vítimas após a colisão, ela exalava forte odor etílico, apresentava olhos avermelhados e vestia roupas compatíveis com saída de evento festivo, tendo ela própria admitido ter estado no show realizado no Iate Clube. Acrescentou não ter recebido qualquer auxílio financeiro da causadora do acidente e que, além das lesões físicas, perdeu temporariamente sua fonte de renda (ID. 328002873 - Págs. 37 – 38).

A vítima
Larissa Vitória Leite Ferreira
, ouvida em
juízo
, narrou que optou por retornar do evento com o mototaxista justamente porque seus amigos estavam ingerindo bebida alcoólica. Disse que, pouco após partir, aconteceu o acidente, elucidando que entrou em coma em decorrência do impacto e não se recorda do momento da colisão. Relatou que, posteriormente, tomou conhecimento do acidente por imagens de câmera de segurança, as quais mostravam o automóvel colidindo na traseira da motocicleta na qual trafegava. Descreveu que ficou 32 (trinta e dois) dias internada, com passagem pela UTI, que sofreu fratura no pé e traumatismos na cabeça e necessitou reaprender movimentos básicos com auxílio de cadeira de rodas e andador após receber alta, e que permanece com um coágulo craniano e sequelas na fratura no pé (mídia audiovisual - ID. 328003427).

A testemunha
Cleiton Tubino Silva
, morador residente em frente ao local dos fatos, relatou que a motocicleta trafegava à frente com uma mulher na garupa, e que o condutor parou na esquina para verificar o tráfego antes de realizar a conversão, instante em que um automóvel veio pela mesma pista e colidiu na traseira da moto. Questionado pela defesa,
afirmou que não presenciou o momento da colisão em si
, mas que compreendeu que essa teria sido a dinâmica do sinistro. Declarou que ao visualizar o acidente, prestou socorro às vítimas, sendo que o motociclista estava ferido, mas relativamente estável, enquanto a passageira estava em estado grave.
Afirmou que havia duas pessoas no veículo que causou o acidente em visível estado de embriaguez
(mídia audiovisual - ID. 328003492).

O policial militar
Adriel Macedo de Oliveira
declarou, em juízo, que se recordava do acidente e que a apelante, apesar de ter prestado socorro e ter sido colaborativa,
apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora
(mídia audiovisual - ID. 328003452).

A ré
JULIA DOS SANTOS MEMORIA
, interrogada pela autoridade policial e perante o juízo sentenciante, apresentou versões distintas.

Na
fase inquisitiva
, assistida por advogado, declarou ter consumido bebida alcoólica no evento do Iate Clube, onde permaneceu das 17h às 23h, afirmando que ingeria apenas algumas “goladas” de cerveja e que se encontrava em condições de conduzir o veículo. Disse que, já na via onde o acidente ocorreu,
uma motocicleta a havia ultrapassado e parado subitamente à sua frente, sem que lhe restasse tempo para frear, razão pela qual a colisão traseira teria sido inevitável
(ID.328002873 - Págs. 23-25).

Em
juízo
, a apelante narrou versão diversa:
afirmou que o veículo que conduzia apresentava problemas mecânicos
desde o início da rua, relatando que o automóvel
acelerava involuntariamente
mesmo com o pé no freio, e que havia sinalizado com luz alta para a motocicleta momentos antes do impacto (mídia audiovisual – ID. 328002884).

Há ainda nos autos,
imagens de câmera de segurança
que registraram o
momento exato da colisão
, evidenciando que a motocicleta trafegava normalmente na via e, em seguida, de forma abrupta, é abalroada em sua parte traseira pelo carro conduzido pela ré (ID. 328003494).

Diante dos elementos probatórios acima apresentados, não restam dúvidas de que a apelante conduzia o veículo Ford Focus de forma imprudente, sem observar a distância de segurança em relação à motocicleta que trafegava à sua frente, o que resultou diretamente na colisão pela traseira e nas graves lesões sofridas pelas vítimas.

Inicialmente, observa-se que a evolução da narrativa defensiva entre as fases da persecução penal compromete irremediavelmente sua credibilidade. A alegação de falha mecânica foi apresentada exclusivamente em sede judicial, sem qualquer correspondência nas declarações prestadas na delegacia.

Naquela fase, a versão adotada atribuía o acidente a uma freada brusca da motocicleta, causa diametralmente oposta à ‘aceleração involuntária” suscitada em juízo. Ademais, as imagens captadas por câmera de segurança instalada nas proximidades do local registraram o momento do impacto e não deixam margem a dúvida quanto à dinâmica do sinistro: ao se aproximar da motocicleta, a apelante não reduziu a velocidade e a atropelou pela traseira.

O registro audiovisual refuta, simultaneamente, as duas versões apresentadas pela acusada – não houve freada brusca da moto, tampouco foi identificado qualquer comportamento compatível com aceleração involuntária do veículo –, evidenciando que a colisão decorreu, de fato, da conduta imprudente da apelante.

Acresce que a apelante não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a faz. Não há nos autos laudo mecânico, inspeção técnica, histórico de manutenção do veículo ou qualquer outro elemento objetivo que desse respaldo à tese de falha mecânica.

A defesa se apoiou exclusivamente na própria declaração da acusada, manifestamente insuficiente para superar o conjunto probatório contrário que aponta para a condução imprudente como causa do sinistro.

Afasta-se, igualmente, o argumento de que a ausência de laudo pericial de reconstituição do acidente obstaria a condenação. A perícia de local é uma das formas possíveis de prova, não condição indispensável para a responsabilização criminal. No caso, a prova documental (imagens de câmera de segurança), a prova testemunhal harmônica e a própria confissão da apelante – que admitiu ter colidido na traseira da moto, ainda que apresentado versão exculpatória – formam conjunto probatório robusto e convergente suficiente para comprovação da dinâmica delitiva.

Não procedem, tampouco, as alegadas contradições entre os depoimentos. A vítima
Larissa
declara não ter memória da colisão em virtude do coma que a acometeu imediatamente após o impacto, circunstância plenamente compatível com a gravidade das lesões por ela sofridas, e que não fragiliza os demais elementos probatórios.

O relato da vítima
Tiago
, que afirmou conduzir em velocidade moderada, é consistente com o registro visual da câmera de segurança, que mostra a motocicleta à frente do Ford Focus em posição previsível ao tráfego ordinário.

Eventuais divergências sobre detalhes da cena nos depoimentos colhidos anos depois dos fatos – como por exemplo, a versão apresentada pela testemunha
Cleiton
– são plenamente superadas por esse registro objetivo, que documenta o momento do impacto sem margem a interpretações divergentes.

Quanto à suposta irregularidade da atividade de mototaxista exercida por Tiago, trata-se de argumento desprovido de relevância para o deslinde da causa. O juízo de culpabilidade penal se concentra na conduta da apelante, e não na regularidade documental da atividade profissional exercida pela vítima.

A alegada inexistência de credencial profissional, que sequer foi demonstrada nos autos, sem qualquer evidência de influência na condução da motocicleta pela vítima, não é apta a romper o nexo de causalidade entre a imprudência da apelante e o resultado lesivo.

Por fim, a assertiva de que o Direito Penal não admite presunção de culpa pela colisão traseira é, em tese, juridicamente correta, mas inaplicável ao caso concreto. O que se tem aqui não é presunção, mas provas concretas, que comprovam a autoria e a materialidade, além da dúvida razoável.

As imagens de câmera de segurança, os depoimentos harmônicos das vítimas e das testemunhas demonstram, positivamente, que ela se aproximou da motocicleta sem reduzir a velocidade, desconsiderando a distância de segurança. A responsabilidade não decorre de inferência civil, mas de comprovação fática.

Diante do conjunto probatório exposto, constata-se a inviabilidade de se acolher o pleito absolutório.

2.
Decote da qualificadora do art. 303, §2o, CTB

A defesa postula o afastamento da qualificadora prevista no art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, com consequente desclassificação para o
caput
do mesmo dispositivo, ao argumento de que não teria sido produzida prova técnica idônea para atestar a alteração da capacidade psicomotora da apelante, já que não foram realizados teste de etilômetro, exame clínico formal, parecer toxicológico ou qualquer outra perícia específica.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n. 13.546/2017, comina pena de reclusão de 02 (dois) a 5 (cinco) anos quando o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
e
do crime resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Além da natureza grave ou gravíssima da lesão causada pela conduta, o elemento normativo central que distingue essa modalidade qualificada do tipo simples é a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O legislador, ao disciplinar a comprovação do estado de influência alcoólica no art. 306, §2o, do CTB, expressamente admitiu que essa verificação se dê por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito, afastando definitivamente a exigência de método probatório exclusivo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento:

“(...) A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe de 27/08/2021)

Este e. Tribunal de Justiça, na mesma linha, reconhece a suficiência da prova testemunhal aliada ao termo de constatação para a demonstração da alteração psicomotora:

“O crime do art. 306 do CTB pode ser demonstrado por termo de constatação e prova testemunhal, sendo dispensável o etilômetro e inexigível a prova de direção anormal.”
(TJMT, N.U. 1001270-89.2024.8.11.0108, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31/03/2026).

Assentadas essas premissas, o acervo probatório produzido nos autos demonstra, de forma firme e coerente, que a apelante conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Na data dos fatos, foi a lavrado termo de constatação de embriaguez (ID. 328002873 - Pág. 15), documento de natureza administrativa que, embora não tenha o mesmo alcance técnico de um exame clínico formal, constitui elemento objetivo de prova idôneo para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora, sobretudo quando conjugado com os demais elementos coligidos.

No referido documento, registrou-se que a apelante apresentava sinais clássicos de consumo de bebida alcoólica, como atitude arrogante e exaltada, olhos avermelhados, sonolência e odor etílico no hálito.

A vítima
Tiago Penha Lara
, na fase extrajudicial, narrou que, ao interagir com a apelante após a colisão, percebeu forte odor etílico, olhos avermelhados e vestimentas compatíveis com saída de evento festivo.

A testemunha
Cleiton Tubino Silva
afirmou que havia duas pessoas no veículo causador do acidente em estado de visível embriaguez.

O policial militar
Adriel Macedo de Oliveira
declarou, em juízo, que ao chegar ao local dos fatos encontrou a apelante com a capacidade psicomotora visivelmente alterada, corroborando o registro já lançado no atendimento da ocorrência.

A própria ré,
JULIA DOS SANTOS MEMORIA
, tanto na delegacia quanto em juízo, admitiu ter ingerido bebida alcoólica durante a festa no Iate Clube, onde permaneceu das 17h às 23h, minimizando a quantidade consumida como “leves goladas” de cerveja, apontando que estaria em condições conduzir o veículo.

A confluência de todos esses elementos – termo de constatação de embriaguez, depoimento da vítima que identificou sinais clássicos de alcoolemia (odor etílico e olhos avermelhados), testemunha presencial que descreveu os ocupantes do veículo como visivelmente embriagados, depoimento do policial militar que atestou diretamente a alteração psicomotora e admissão da própria acusada quanto ao consumo de álcool – forma conjunto probatório robusto e convergente, que vai muito além das “meras impressões subjetivas” que a defesa pretende caracterizar.

A exigência, proposta pela defesa, de que a qualificadora somente incida quando comprovada por exame técnico específico não encontra amparo no ordenamento em vigor.

Conforme visto, o art. 306, §2o, do CTB é expresso ao admitir qualquer meio de prova, e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido.

Impor tal exigência significaria criar condição probatória não prevista em lei e, na prática, impossibilitar a responsabilização criminal em todos os casos em que o conduzido se recusasse ou não fosse submetido a exame técnico, resultado que destoa completamente da teleologia da norma, voltada à proteção da segurança viária.

Comprovada, portanto, a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e presentes os demais requisitos da qualificadora, o afastamento do §2o do art. 303 do CTB não se sustenta.

3.
Da fração do concurso formal

A defesa postula a redução da fração de aumento aplicada em razão do concurso formal de crimes, ao argumento de que a sentença teria utilizado fundamentação genérica para fixar o acréscimo em 1/5 (um quinto), sem adequada individualização às circunstâncias do caso concreto.

Sem razão, contudo.

O concurso formal de crimes, disciplinado no art. 70,
caput
, do Código Penal, configura-se quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes.

Na modalidade própria – aquela em que os resultados derivam de uma só vontade, sem desígnios autônomos –, aplica-se a pena do crime mais grave acrescida de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade). O critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a modulação dessa fração dentro do intervalo legal é o número de delitos perpetrados, conforme jurisprudência sedimentada da Corte:

“O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.”
(STJ, AgRg no HC n. 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/05/2024).

No caso dos autos, a apelante, mediante uma única conduta, praticou dois crimes de lesão corporal culposa qualificada, um em desfavor de
Tiago Penha Lara
e outro em desfavor de
Larissa Vitória Leite Ferreira
.

Sendo dois os delitos cometidos, o critério jurisprudencial aponta, com precisão, para a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Ocorre que, embora o juízo singular tenha enunciado no texto da sentença a fração de 1/5 (um quinto), o cálculo efetivamente realizado corresponde a 1/6 (um sexto).

A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão; somado o acréscimo de 1/6, o resultado é de exatamente 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, pena total imposta na sentença.

O aumento de 1/5 sobre 2 (dois) anos resultaria em um acréscimo à pena de 4 meses e 24 dias, o que não corresponde ao dispositivo da sentença.

A referência à fração de 1/5, portanto, configura mero erro material, sem reflexo no
quantum
efetivamente aplicado, que é o correto segundo os parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que a fração matematicamente aplicada é precisamente a correta para o caso de dois delitos em concurso formal e não causou qualquer prejuízo à apelante, falta-lhe interesse recursal neste ponto.

Assim, a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão deve ser mantida.

4.
Afastamento ou diminuição da pena de suspensão do direito de dirigir

A defesa requer o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo período de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, ao argumento de que a apelante é cuidadora exclusiva de filha portadora de transtorno do espectro autista, dependente de transporte diário para escola, tratamentos terapêuticos e consultas médicas, de modo que a imposição da sanção violaria os princípios da intranscendência da pena (art. 5o, XLV, CF), da proporcionalidade e do melhor interesse da criança (art. 227, CF).

Subsidiariamente, requer a redução ao mínimo legal ou a flexibilização de sua execução.

Não assiste razão à defesa.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, integrando o preceito secundário do art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, em combinação com o art. 293 do mesmo diploma.

Trata-se de sanção cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo admissível seu afastamento sem violação ao princípio da legalidade. A suspensão existe justamente porque o legislador reputou a restrição ao direito de conduzir veículos indispensável à tutela da segurança viária nos crimes cometidos na direção de automóvel.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir mesmo quando o condenado é motorista profissional, assentando que tal penalidade não impossibilita o condenado de auferir recursos para sobreviver, já que pode exercer qualquer outra atividade econômica (STF, RE n. 607.107).

A mesma lógica se aplica, com maior razão, à situação de mãe cuidadora: o impacto sobre a rotina familiar, por mais relevante que seja do ponto de vista prático, não se equipara a uma proibição de trabalhar, e tampouco autoriza o afastamento de pena prevista expressamente em lei.

Os precedentes invocados pela defesa – relativos à prisão domiciliar e à flexibilização de regime prisional em prol de filhos menores – não guardam analogia com a hipótese, uma vez que a privação de liberdade, por sua natureza, incide diretamente sobre direitos fundamentais de outra intensidade que a mera suspensão de habilitação por prazo exíguo.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça:

“A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é norma cogente e cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo ao julgador afastá-la.”
(TJMT, N.U 1001730-94.2024.8.11.0005, relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/01/2026).

Quanto ao prazo fixado, o art. 293 do CTB estabelece os patamares mínimo e máximo da suspensão, e o
quantum
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Na espécie, a pena corpórea foi estabelecida próxima ao mínimo legal, e o prazo de suspensão da habilitação foi igualmente fixado próximo ao mínimo legal de 02 (dois) meses, acrescido de apenas 12 (doze) dias em razão do concurso formal.

Mantém-se, assim, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de
02 (dois) meses
e
12 (doze) dias
.

5.
Minoração da Prestação Pecuniária

A defesa ainda pugna pela redução da prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários mínimos, ou sua substituição por valor simbólico com autorização de parcelamento, ao argumento de que a apelante é mãe solo de criança com transtorno do espectro autista, encontra-se desempregada, sem renda fixa ou patrimônio, e que a sentença teria deixado de apreciar sua condição econômica ao fixar o valor.

O pedido não merece acolhimento.

A prestação pecuniária está prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal e os seus parâmetros de fixação restam positivados no art. 45, § 1.o, do mesmo códex, cuja redação dispõe que “
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários
”.

Embora a situação econômica do condenado seja elemento a ser considerado, a finalidade precípua dessa pena substitutiva é a antecipação da reparação dos danos derivados do delito, de modo que o
quantum
deve guardar correspondência com a reprovabilidade da conduta e com o prejuízo experimentado pelas vítimas. Na lição de Guilherme Nucci, “
considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
” (
Código Penal Comentado
, 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

O Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

“A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.377.027/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).

Na espécie, a sentença fixou a prestação pecuniária em 02 (dois) salários mínimos, valor que se situa no patamar mais próximo do mínimo legal, destinada ao Conselho da Comunidade.

As vítimas sofreram lesões de natureza grave: a vítima
Larissa
permaneceu internada por 32 dias, com passagem pela UTI, fratura craniana, e sequelas neurológicas e ortopédicas; o ofendido
Tiago
ficou temporariamente incapacitado para o trabalho. O valor fixado, mesmo considerando a capacidade financeira diminuta da apelante, revela-se módico e proporcional, mormente em razão da extensão dos danos causados por sua conduta, não havendo margem para sua redução.

Anote-se, ainda, que eventual dificuldade ou impossibilidade superveniente no adimplemento da prestação pecuniária não configura matéria a ser resolvida nesta sede recursal.

Conforme orientação consolidada deste Sodalício, as alegações relativas à capacidade econômica do condenado para satisfazer a obrigação imposta devem ser endereçadas ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe, motivadamente e à vista das condições concretas apresentadas pelo reeducando, analisar possíveis obstáculos e proceder às adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda, senão vejamos:

“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)
”. (N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/05/2019).

Preserva-se, portanto, o valor da prestação pecuniária fixado na sentença.

6.
Afastamento ou redução do valor de indenização às vítimas

A defesa postula a exclusão integral da condenação ao pagamento de valor mínimo de reparação de danos, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vítima, ao argumento de que a denúncia não continha pedido expresso, indicação de valor pretendido, tampouco houve instrução específica sobre os danos alegados.

Assiste razão à recorrente neste ponto.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 11.719/2008, permite ao juiz, na sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

O dispositivo representa avanço em prol da vítima, não obstante, sua aplicação está condicionada a requisitos cumulativos, cuja observância é exigência inarredável do contraditório e da ampla defesa. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, consolidou o entendimento sobre os pressupostos para a fixação indenizatória na sentença penal:

“A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.”
(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023).

Em sintonia com o julgado do STJ, esta e. Câmara Criminal já se manifestou:

“
A fixação de indenização por danos materiais e morais na sentença penal exige pedido expresso, valor indicado e instrução específica, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.”
(
N.U 1003895-23.2024.8.11.0003, relatora Desembargadora Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte
,
Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/11/2025).

Relativamente aos
danos morais
, o precedente do Tribunal Superior
reconhece que a possibilidade de sua presunção
in re ipsa
, à luz das circunstâncias do caso concreto,
pode dispensar a instrução probatória específica
, contudo,
continua exigindo a indicação do valor mínimo
na exordial:

“
4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.
5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.”
(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023).

No caso em comento, é inegável que as lesões sofridas pelas vítimas – especialmente as sequelas neurológicas e ortopédicas de
Larissa
e a incapacidade laboral de
Tiago
– configuram dano
in re ipsa
. A propósito, nesse sentido:

“
As
lesões corporais
sofridas pelo Autor, ainda que leves, ao violar o seu direito de personalidade atinente à integridade física, constituem
dano

moral
puro, ou
in

re

ipsa
, e como tal, de ocorrência presumida e comprovação dispensada.
” (TJRS, Apelação n. 50039991020218210023, relator Desembargador João Pedro Cavalli Junior, Décima Segunda Câmara Cível, julgado em 05/02/2024) - Destaquei.

Não obstante, conforme delineado, o julgado paradigma da Corte Cidadã é expresso ao afirmar que a presunção do dano não afasta a exigência de que a denúncia contenha pedido com indicação do montante pretendido.

No caso em comento, a denúncia formulada nestes autos,
limitou-se requerer a fixação da indenização
,
sem trazer qualquer indicação de valor mínimo
a ser arbitrado pelo juízo criminal. Essa omissão, por si só, inviabiliza a fixação indenizatória, a título de danos materiais ou morais, na sentença penal.

No que tange ao dano material, soma-se à inexistência de indicação do valor mínimo na denúncia
a completa ausência de elementos de prova aptos a demonstrar o prejuízo patrimonial
suportado pelas vítimas.

Não foram acostados aos autos orçamentos, notas fiscais, recibos médicos, comprovantes de despesas hospitalares, de reabilitação ou de danos ao veículo, elementos mínimos que permitiriam aferir, ainda que aproximadamente, a extensão do dano material.

A fixação de indenização a esse título, portanto, encontra duplo obstáculo: a falha formal na denúncia e a ausência de substrato probatório que a ampare. Em matéria de dano material, diferentemente do dano moral, não há presunção que socorra a acusação, o prejuízo patrimonial reclama comprovação concreta, exigência que não foi satisfeita no curso da instrução processual.

Agrava a situação o fato de que a sentença arbitrou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de forma conjunta para cada vítima, sem realizar qualquer distinção entre o dano material e o dano moral. Tal opção impede que se identifique, minimamente, qual parcela do montante se destina a reparar o prejuízo patrimonial efetivamente demonstrado e qual parcela remunera o sofrimento extrapatrimonial, o que dificulta o exercício do contraditório.

Ressalva-se que o entendimento ora aplicado não incide nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidas pela tese firmada no Tema Repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, situação diversa da presente.

Desse modo, é imperativo o afastamento da indenização por danos morais e materiais fixados na sentença.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva, na qual as vítimas podem se valer da sentença condenatória transitada em julgado como título executivo, nos termos dos artigos 63 e 67 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JULIA DOS SANTOS MEMORIA
nos autos da ação penal n. 0001344-54.2019.8.11.0006, tão somente para
afastar a condenação ao pagamento do valor mínimo de reparação de danos
, sem prejuízo de que as vítimas busquem a reparação em ação civil própria, nos termos dos artigos 63 e 67 do CPP, preservando os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026